Tribunal: TJSP
Processo: 1025153-96.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Indenização – Contrato – Serviços bancários – Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito – Transação não reconhecida pela requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a plena aquiescência da autora – Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira – Recurso desprovido – Decisão

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Indenização – Contrato – Serviços bancários – Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito – Transação não reconhecida pela requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a plena aquiescência da autora – Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira – Recurso desprovido – Decisão mantida.